Tribunal: TJBA
Processo: 0003449-71.2001.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0003449-71.2001.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Recorrente: Newton Dantas Torres

Advogado: Dr. Leonardo da Silva Guimarães (OAB/BA 33.559)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIANDO QUE A VÍTIMA
, NO DIA 27.11.2000, POR VOLTA DE 21:00 HORAS, NAS PROXIMIDADES DA AV. MARIA QUITÉRIA, BAIRRO BRASÍLIA, CIDADE DE FEIRA DE SANTANA,
SOFREU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO
, QUE OCASIONARAM SUA MORTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRENTE.

PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF E STJ.
PLEITO PELA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ACAREAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 229 DO CPP SE SUJEITA À FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.

NÃO É CASO DE DES
PRONÚNCIA
DO CRIME DE HOMICÍDIO
.

CRIME QUE DEVE SER SUBMETIDO À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0003449-71.2001.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente NEWTON DANTAS TORRES, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)